Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CERVELLINA REVESTIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A agravante requer a desistência do recurso. DECIDO O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela agravante. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se.